Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO DO AR COM STATUS “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO NÃO ATENDIDO POR SERVIÇO POSTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato. 1.1. Contudo, o envio de notificação extrajudicial ao endereço da devedora, o qual retorna com AR de “não procurado” não é suficiente para comprovar a constituição em mora, pois esse status significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.
2. No caso, embora defenda a parte autora ter cumprido os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, verifica-se que a mora da devedora não restou comprovada, conforme disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969, já que a notificação extrajudicial retornou com o AR com status de “não procurado”, ou seja nem sequer chegou ao endereço da devedora constante do contrato de financiamento.
3. Não comprovada a constituição em mora da devedora, deve ser mantida a sentença de extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.